Tribunal: TJES
Processo: 0005546-63.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Cédula de Crédito Rural; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005546-63.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSENIR BARBOZA DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005546-63.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENIR BARBOZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA PEREIRA CALMON TULLI - ES24501-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra face da sentença de fl. 170/171, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Aracruz que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral, sob o fundamento, em suma, de ausência de ato ilícito no ato da cobrança da dívida, haja vista o reconhecimento do seu vencimento antecipado, assim como a ausência de prova do danos moral suportado.

A parte apelante apresentou suas razões recursais às fls. 174/184, nas quais sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de dano material; ii) presença dos requisitos legais ensejadores da responsabilidade civil do apelado; iii) alteração dos parâmetros utilizados para condenação dos honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões às fls. 187/197. É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005546-63.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENIR BARBOZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA PEREIRA CALMON TULLI - ES24501-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença)

O apelado suscitou preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fulcro no art. 940, do Código Civil.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a
doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]
[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
[2]

Do exame da sentença, entendo que não padece da nulidade alegada, pois, embora de maneira sucinta, constato que o juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido de devolução em dobro em razão da cobrança ter ocorrido de maneira devida, haja vista o vencimento antecipado da dívida, vejamos:

No caso posto em xeque, o requerente sequer demonstrou a existência do dano, quiçá os demais elementos configuradores do dano extrapatrimonial. É dizer, não há nos autos qualquer elemento que demonstre como a suposta conduta empregada pelo requerido tenha ferido os direitos das personalidade do requerente.

Quanto às testemunhas ouvidas às fls. 144/146, entendo que suas declarações apenas comprovam que a ré procedeu a cobrança do autor em virtude do vencimento antecipado da dívida, fato este inclusive confessado pela instituição bancária e que não configura, por si só, dano moral.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Aracruz que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral, sob o fundamento, em suma, de ausência de ato ilícito no ato da cobrança da dívida, haja vista o reconhecimento do seu vencimento antecipado, assim como a ausência de prova dos danos moral suportado.

De início, defiro a gratuidade da justiça ao apelante, haja vista a declaração de hipossuficiência e ausência de elementos capazes de afastar tal presunção, assim como a ausência temporânea de impugnação do apelado.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juízo de origem na sentença, entendo que os pontos a seriam examinados no presente recurso são: i) se houve vencimento antecipado da dívida a justificar a sua cobrança; ii) se no ato da cobrança o apelante fora exposto ou sofreu qualquer tipo de injusto constrangimento.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram cédula rural pignoratícia de fls. 14/22, cujo crédito deveria ser destinado ao financiamento dos seguintes bens dados em garantia:
i)
01 (um) caminhão Ford, modelo Ford Cargo 815N, 2011/2012, diesel, motor nº 36367835, cor cinza, no valor de R$ 98.100,00 e
ii)
aquisição de bovinos, matrizes de produção de leite, 20 (vinte) unidades da raça mestiça/holandês, com idade média de 40 meses ao preço unitário de R$ 20.000,00, que ficarão localizadas no imóvel rural situado no Município de Aracruz, ES, totalizando o valor de R$ 40.000,00.

Oportuno destacar que quanto ao veículo, o contrato indica dois números de chassis distintos referente ao mesmo modelo, cor, fabricante e número de motor. Ora se refere ao veículo como chassi nº 9BFVCE1N5CBB05784, ora como nº 9BFVCE1N0CBB05773.

Ainda segundo os termos do referido contrato, na hipótese de destinação indevida do crédito, ou seja, não aquisição ou qualquer forma de transferência dos bens indicados, haverá a liquidação antecipada da dívida.

Prevê o art. 373, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o juízo de origem distribuído tais ônus de maneira distinta, como se verifica do despacho saneador.

Neste passo, verifico que o apelante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a ausência de destinação irregular do crédito e, por conseguinte, da indevida liquidação antecipada da dívida e da cobrança.

Isso porque, embora o apelado tenha juntado laudo de fiscalização indicando que o veículo de chassi n
º 9BFVCE1N5CBB05784 não fora encontrado, no mesmo documento aponta que localizou o de chassi nº 9BFVCE1N0CBB05773, ou seja, o mesmo descrito no contrato.

Junte-se a isso o documento do veículo juntado às fls. 119, onde indica o registro do veículo de chassi nº 9BFVCE1N0CBB05773 em nome do apelante, e a nota fiscal de aquisição de caminhão às fls. 129.

Além disso, a prova testemunhal apontou que o apelante, em razão do contrato firmado com o apelado, ainda possui o referido caminhão, vejamos:

“que tomou conhecimento que o autor fez financiamento no Banco do Brasil
;
que o autor financiou um carro e um gado
;
que o referido carro está com o autor atualmente; que o carro é um caminhão
; [...]; que o veículo se encontra na propriedade do autor.”

No mesmo sentido quanto à prova da aquisição do gado e da sua permanência na propriedade, haja vista que as notas fiscais de produtor, guia de transporte animal e atestado de testes veterinários de fls. 129/134 informam a aquisição e posse do apelante.

De igual modo, os depoimentos testemunhais corroboram tais provas, na medida em que apontam para a regular aquisição dos animais indicados no contrato e da permanência na propriedade do apelante, vejamos:

que tomou conhecimento que o autor fez financiamento no Banco do Brasil; que o autor financiou um carro e um gado; [...] que o gado se encontra na propriedade do autor.

Dessa forma, não obstante o apelado tenha trazido aos autos os relatórios unilaterais indicando que os bens dados em garantias não foram encontrados, as provas produzidas pelo apelante (documental e testemunhal) se mostram mais robustas e em sintonia, a fim de configurar a cobrança indevida, haja vista não ter havido fato a justificar o vencimento antecipado da dívida.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, entretanto, entendo que o apelante não possui razão, na medida em que a norma prevista no art. 940, do Código Civil, reclama que a propositura de ação de cobrança,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que
demandar
por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No mesmo caminho também já decidiu o STJ, vejamos:

A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do credor
. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.625.737/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.111.270/PR, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da inequívoca demonstração de má-fé do credor.
(AgInt no AREsp n. 1.848.600/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
(REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016.)

Por outro lado, quanto à prova do dano moral, entendo que restou devidamente demonstrada, uma vez que a cobrança indevida extrapolou o âmbito de ciência do apelante, expondo-o de maneira injusta a atribuindo-lhe a condição de inadimplente, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral, fato corroborado pelos depoimentos testemunhais:

que conhece o autor há 20 anos; que o autor lida com gado aqui na região; que foi procurada pelo autor para ser fiadora dele junto ao Banco do Brasil; que o autor não atrasou nenhuma prestação do financiamento que ele fez com o Banco do Brasil;
que a testemunha recebeu uma carta do Banco do Brasil onde foi cobrado uma dívida
;
que o esposo da testemunha procurou o autor para conversar a respeito da carta
; [...]
que na hora que recebeu a carta ficou preocupada; que o objeto do financiamento foi um caminhão
.

que conhece o autor há 25 anos
; que tomou conhecimento que o autor fez financiamento no Banco do Brasil; que o autor financiou um carro e um gado; que o referido carro está com o autor atualmente; que o carro é um caminhão;
que tomou conhecimento que o autor foi cobrado pelo Banco do Brasil sobre esse financiamento; que foi um cobrador do Banco do Brasil até a residência do autor
;

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a sentença merece ser reformar para que a indenização por dano moral seja reduzida ao valor de quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pelo apelante e com a capacidade econômica das partes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o apelado,
Banco do Brasil S/A, ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) – mínimo legal, sobre a condenação, para o apelante, e do proveito econômico para o apelado, que é o valor da indenização por dano material a que não foi condenado a pagar.

É como voto.

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[2]

(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940, CC. DEVOLUÇÃO E DOBRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.
Do exame da sentença, entendo que não padece da nulidade alegada, pois, embora de maneira sucinta, constato que o juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido de devolução em dobro em razão da cobrança ter ocorrido de maneira devida, haja vista o vencimento antecipado da dívida.
2.
Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juízo de origem na sentença, entendo que os pontos a seriam examinados no presente recurso são: i) se houve vencimento antecipado da dívida a justificar a sua cobrança; ii) se no ato da cobrança o apelante fora exposto ou sofreu qualquer tipo de injusto constrangimento.
3.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram cédula rural pignoratícia de fls. 14/22, cujo crédito deveria ser destinado ao financiamento dos seguintes bens dados em garantia:
i)
01 (um) caminhão Ford, modelo Ford Cargo 815N, 2011/2012, diesel, motor nº 36367835, cor cinza, no valor de R$ 98.100,00 e
ii)
aquisição de bovinos, matrizes de produção de leite, 20 (vinte) unidades da raça mestiça/holandês, com idade média de 40 meses ao preço unitário de R$ 20.000,00, que ficarão localizadas no imóvel rural situado no Município de Aracruz, ES, totalizando o valor de R$ 40.000,00.
4.
Oportuno destacar que quanto ao veículo, o contrato indica dois números de chassis distintos referente ao mesmo modelo, cor, fabricante e número de motor. Ora se refere ao veículo como chassi nº 9BFVCE1N5CBB05784, ora como nº 9BFVCE1N0CBB05773. Ainda segundo os termos do referido contrato, na hipótese de destinação indevida do crédito, ou seja, não aquisição ou qualquer forma de transferência dos bens indicados, haverá a liquidação antecipada da dívida.
5.
Prevê o art. 373, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o juízo de origem distribuído tais ônus de maneira distinta, como se verifica do despacho saneador.
6.
Neste passo, verifico que o apelante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a ausência de destinação irregular do crédito e, por conseguinte, da indevida liquidação antecipada da dívida e da cobrança. Isso porque, embora o apelado tenha juntado laudo de fiscalização indicando que o veículo de chassi nº 9BFVCE1N5CBB05784 não fora encontrado, no mesmo documento aponta que localizou o de chassi nº 9BFVCE1N0CBB05773, ou seja, o mesmo descrito no contrato. Junte-se a isso o documento do veículo juntado às fls. 119, onde indica o registro do veículo de chassi nº 9BFVCE1N0CBB05773 em nome do apelante, e a nota fiscal de aquisição de caminhão às fls. 129. Além disso, a prova testemunhal apontou que o apelante, em razão do contrato firmado com o apelado, ainda possui o referido caminhão.
7.
No mesmo sentido quanto à prova da aquisição do gado e da sua permanência na propriedade, haja vista que as notas fiscais de produtor, guia de transporte animal e atestado de testes veterinários de fls. 129/134 informam a aquisição e posse do apelante. De igual modo, os depoimentos testemunhais corroboram tais provas, na medida em que apontam para a regular aquisição dos animais indicados no contrato e da permanência na propriedade do apelante.
8.
Não obstante o apelado tenha trazido aos autos os relatórios unilaterais indicando que os bens dados em garantias não foram encontrados, as provas produzidas pelo apelante (documental e testemunhal) se mostram mais robustas e em sintonia, a fim de configurar a cobrança indevida, haja vista não ter havido fato a justificar o vencimento antecipado da dívida.
9.
No que se refere ao pedido de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, entretanto, entendo que o apelante não possui razão, na medida em que a norma prevista no art. 940, do Código Civil, reclama que a propositura de ação de cobrança.
10.
Por outro lado, quanto à prova do dano moral, entendo que restou devidamente demonstrada, uma vez que a cobrança indevida extrapolou o âmbito de ciência do apelante, expondo-o de maneira injusta a atribuindo-lhe a condição de inadimplente, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral, fato corroborado pelos depoimentos testemunhais.
11.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
12.
A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.
13.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.
14.
Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a sentença merece ser reformar para que a indenização por dano moral seja reduzida ao valor de quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes.
15.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.